Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-83.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-83.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIX AUGUSTO CARVALHO

Advogado(s)
:
TAMIRIS QUEIROZ CARVALHO, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1313), EMBORA POSTERIOR À SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, ao dar provimento parcial ao seu recurso de apelação, manteve o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. O Embargante sustenta que, tratando-se de demanda relativa ao direito à saúde, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos de precedente vinculante do STJ (Tema 1313).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda ajuizada contra o Poder Público visando à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.166.690/AL e nº 2.169.102/AL, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou tese jurídica segundo a qual, em demandas relativas a prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC

(Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

4. A prestação de saúde, por sua natureza personalíssima, não possui valor patrimonial diretamente aferível, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa dos honorários nas causas de valor inestimável.

5. As decisões proferidas sob a sistemática dos recursos repetitivos possuem força vinculante e devem ser aplicadas imediatamente aos casos pendentes, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

6. Ainda que posterior à sentença, a nova tese deve ser aplicada ao caso, visto que as decisões proferidas em sede de recursos repetitivos têm efeito vinculante, ou seja, são de observância obrigatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8001151-83.2021.8.05.0139
, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA,
e como Embargado
FELIX AUGUSTO CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.